Tribunal: TJES
Processo: 5019586-52.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019586-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA DE OLIVEIRA FERNANDES
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO MATERIAL SE DÊ NA SUA FORMAS SIMPLES. MANTIDA A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5019586-52.2024.8.08.0048
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrida: NEUSA DE OLIVEIRA FERNANDES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO MATERIAL SE DÊ NA SUA FORMAS SIMPLES. MANTIDA A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR NEUSA DE OLIVEIRA FERNANDES EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS DE INSS TOMOU CIÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO, DENOMINADOS “CONTRIB. AMBEC – 0800023 1701”, OCORRE QUE A REQUERENTE SUSTENTA NUNCA TER SE ASSOCIADO A RÉ, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
QUANTO AO MÉRITO, A RÉ SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, ARGUINDO A REGULARIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NOS TERMOS DO TEMA 935 DO STJ, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, UMA VEZ QUE A AUTORA TERIA SE ASSOCIADO À INSTITUIÇÃO CIENTE DE TODOS OS TERMOS DO CONTRATO, DEVENDO SE OBRIGAR AS CONTRAPRESTAÇÕES PACTUADAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica
referente ao contrato impugnado,
devendo a ré em até 15 dias úteis baixar o contrato denominado “contrib. ambec – 0800023 1701”, se abster de cobrar e/ou negativar
, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por desconto indevido realizado ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de R$
180,00 (cento e oitenta reais – já em dobro)
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do ato ilícito (desconto), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte da autora destes novos descontos (art. 323, CPC). C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ). Por fim, diante da procedência dos pedidos,
defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré
cumpra as obrigações fixadas no item ”A
” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE A REQUERENTE (CONSUMIDORA) É DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA (FORNECEDORA), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. DESSE MODO, POR SER A RÉ/RECORRENTE FORNECEDORA DE SERVIÇO, RESPONDE OBJETIVAMENTE, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR FALHAS NA SUA PRESTAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 14 DA LEI DE REGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA QUAL SOMENTE SE EXIMIRÁ SE PROVAR A OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE, A SABER, A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/DA VÍTIMA. NO PRESENTE CASO, A PARTE RECORRIDA ALEGA QUE VEM SENDO ALVO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, FIGURANDO A PARTE RECORRENTE COMO CREDORA DE TAIS VALORES, SENDO QUE COM ESTA NUNCA CELEBROU NEGÓCIO JURÍDICO. NESSE SENTIDO, NÃO VERIFICO QUE A RECORRENTE TENHA SE DESINCUMBIDO DE SEU ENCARGO, VISTO NÃO TER COMPROVADO POR QUALQUER MEIO A EFETIVA FILIAÇÃO/ASSOCIAÇÃO DA RECORRIDA, JÁ QUE DEIXA DE JUNTAR AOS AUTOS INSTRUMENTO DE ASSOCIAÇÃO OU OUTRO QUE PUDESSE COMPROVAR A VONTADE LIVREMENTE MANIFESTADA PELA PARTE RECORRIDA EM SE ASSOCIAR ÀQUELA. DESSE MODO, TEM-SE QUE A CONSUMIDORA SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. A FORNECEDORA, À QUAL CABERIA, POR FORÇA DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC E 14, §3º, DO CDC, DEIXOU DE AFASTAR A FALHA DO SERVIÇO. JUNTO A ISSO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
QUE EM SENTENÇA EXPÔS:
“Com efeito, em que pese alegações contratuais de regularidade da contratação a ré não juntou aos autos documento algum que evidencie a regular contratação entre as partes, o que poderia ter vindo aos autos por meio de contrato assinado pela autora, áudio de gravação por meio da qual a contratação tenha se dado, SMS posterior ou ligação de confirmação dos termos contratados, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos.”
NESSE CONTEXTO, RESTA EVIDENTE A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. DIANTE DISTO, O DANO MATERIAL RESTOU PROVADO, FAZENDO JUS A AUTORA AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO NA FORMA SIMPLES, PORQUANTO AINDA QUE OS DESCONTOS TENHAM SIDO RECONHECIDOS COMO INDEVIDOS, ENTENDO QUE NÃO SE PODE PRESUMIR A MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE, DEVENDO SER EFETUADA A DEVOLUÇÃO SIMPLES. POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(6).
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, COMPENSANDO-SE OS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DA AUTORA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)